Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704772-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO D E S P A C H O Ante a ausência de medidas a serem adotadas por esta Relatoria, encaminhe-se o feito à Secretaria da eg. 2a Câmara Cível. Caso nenhuma providência seja requerida pelas partes, arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator